Tribunal: TJES
Processo: 0007652-27.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007652-27.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: DIEGO ALLAN DOS ANJOS FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls. 54/56 (carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios. 4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto pelo
CADIRF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
contra
sentença (ID 4889084 - fls. 386/388), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que em sede de Ação de cobrança c/c Indenização por danos morais, ajuizada por
DIEGO ALLAN DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS
, em face da
apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 4889084 - fls. 404/411
), o apelante pretende a reforma aduzindo para tanto que: i) a família do segurado não apresentou os documentos necessários para o requerimento do seguro por via administrativa; ii) houve má-fé do segurado que omitiu doença preexistente; iii) ausência de ilícito a ensejar a condenação por dano moral.

Contrarrazões recursais de ID 4889084, fls. 418/426 pelo improvimento do recurso.

Em síntese, consta dos autos que os apelados são herdeiros de Antônio Ferreira Neto, que veio a óbito em 19/03/2016.

Relatam que em vida, o
de cujus
assumiu crédito de financiamento para aquisicão de automóvel, conforme consta em Cédula de Crédito Bancário, junto ao banco Santander. Sustentam que no momento da aquisição, adquiriu seguro de proteçao financeira. Em tal seguro constava que a apelante garantiria a quitação do saldo remanescente do financiamento, respeitado o limite de R$100.000,00 (cem mil reals).

Salientam que objetivando dar cumprimento ao acordo, os requerentes, ora apelados, entraram em contato com a seguradora apelante para informar a ocorrido e realizar as procedimentos para cumprimento do contrato.

Foi solicitado os documentos necessários ao prosseguimento do processo para pagamento do valor constante da apólice.

A documentação fol enviada via e-mail e AR.

Ressaltam que em decorrência da previsão contratual de que o seguro cobriria todo a saldo remanescente do contrato, a viúva do
de cujus
deixou de realizar a pagamento do financiamento. Com isso, sofreu ordem judicial para busca e apreensão do veículo, expedida em 27/04/2017, tendo que realizar o pagamento do restante do contrato de financiamento para que pudesse reaver a bem.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora:
“1) Ao cumprimento da obrigacão de fazer prevista no contrato de seguro prestamista firmado com ANTONIO FERREIRA NETO, para efetuar o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento do veículo, na data do óbito do segurado, devendo, para tanto, restituir aos autores o valor da quitacão de fls. 71, qual seja, R$ 5.071,42 (cinco mil, setenta e um reais e quarenta e dois centavos), comcorreção monetária desde o pagamento e juros de mora a partir da citação. 2) Ao pagarnento do valor da indenizacão por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo tal finalidade à reparação/sanção.”
(ID 4889084 - fl. 387)

Pois bem.

De saída, destaco que, ao contrário do alegado pela apelante,
todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls. 54/56 (carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz
.

Assim, não há que se falar na inércia da família do segurado em enviar a documentação necessária, posto que conforme se depreende dos autos,
a seguradora nunca enviou resposta aos requerentes ou solicitou documentos complementares.

No tocante a tese da seguradora recorrente de que houve má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação da apólice, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento, entendo que
não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito
.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades que o levaram a óbito quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento.

Ocorre que, extrai-se dos autos, na certidão de óbito de fl. 58 que o
de cujus
veio a óbito em razão de
“tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda e neoplasia do pulmão”.

Não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas no intuito de angariar clientes e após se eximir da responsabilidade sob alegação de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento das coberturas contratadas.

Acrescento ainda que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o Juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a seguradora apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766, caput, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para
a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado
.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto,
não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente,
que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma,
não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios
.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, em sua súmula 609
, afirma que
não pode a seguradora recusar o pagamento da apólice, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos
. Vejamos:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

A par do exposto colaciono julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA.
Negativa de cobertura. Alegação de doença preexistente não declarada pelo segurado. Parte ré que não exigiu exames prévios quando da assinatura do contrato, assumindo o risco de eventuais doenças preexistentes. Súmula nº 609 do STJ. Seguro prestamista. Réu que deixou de provar que efetuou o pagamento de dívida. Capital segurado a ser pago aos demandantes. Danos morais. Caráter preventivo e pedagógico da indenização.
Lembrança das circunstâncias da morte do ente querido. Desvio produtivo. Indenização mantida.
Quantum
compensatório reduzido para r$5.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0012483-77.2016.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 20/10/2023; Pág. 810)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 87, § 1º, DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL. AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca (RESP 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017) Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT; AC 1004045-60.2019.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 11/10/2023; DJMT 13/10/2023)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONTRATANTE OMITIU DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADA, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE CONTRIBUIU PARA SEU ÓBITO. MÁ-FÉ QUE DEVE SER PROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Para se atribuir má-fé ao segurado e afastar a obrigação da seguradora de efetuar o pagamento da indenização contratada, deve ficar provado que o contratante, na época da avença, sabia ser portador da doença que acabou por vitimá-lo. Isso não ficou demonstrado no curso do processo pelos elementos documentais que a seguradora afirmou ter tomado conhecimento.
Importante assentar que a boa-fé deve ser presumida e a má-fé provada. O simples fato de a segurada ter falecido menos de um ano depois de ter contratado o seguro, por si só, não é prova de que sabia ser portadora da doença que contribuiu para seu óbito. Vários são os casos em que uma doença é detectada e o óbito ocorre poucos meses depois.
Não existe nos autos qualquer documento que ateste a segurada conhecer, antes da contratação do seguro, ser portadora e que fazia tratamento contra doença que influenciou no seu óbito.

(TJSP; AC 1018748-69.2021.8.26.0344; Ac. 17220967; Marília; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 04/10/2023; DJESP 11/10/2023; Pág. 2542)

No que diz respeito à condenação da seguradora por danos morais,
restando demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização.

Nesse sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PRESERVAÇÃO DA VISÃO DA PACIENTE.
ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. PRECEDENTES. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
3. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes.
4. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.914.987/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2023 às 13:33:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48130424102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR